Tribunal: TJDFT
Processo: 0743302-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743302-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI CORREA MARQUES AGRAVADO: SILEDIA CARDOSO MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEI CORREA MARQUES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0749778-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de manutenção do bloqueio de verba proveniente de aluguel recebido pela executada SILEDIA CARDOSO MIRANDA. A decisão agravada possui o seguinte teor: 1. A parte exequente, por meio da Petição de ID 247042864, requer a manutenção do bloqueio já efetivado na conta da Executada, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), correspondente ao recebimento de aluguel, conforme confessado pela própria devedora na petição de ID 229108552. 2. Reitera, ainda, o pedido para que seja determinado o bloqueio mensal de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) da remuneração da Executada, até a satisfação integral do crédito exequendo. 3. Apresentada manifestação pela parte exequente (ID 250068316). 4. Decido. 5. A questão referente aos valores bloqueados no SISBAJUD já se encontra preclusa. Ademais, o acórdão do Agravo de Instrumento ID 245520768, determinou a liberação imediata dos valores sobre os quais já havia determinação judicialmente deste Juízo (R$ 9.428,05 e R$ 8.372,84), e condicionou a penhora do valor remanescente em 10% sobre nova análise, sendo feita a análise por este Juízo, conforme Decisão de ID 246104053. 6. Dessa forma, já houve análise sobre os valores penhorados no SISBAJUD, inclusive em segundo grau, e cabia ao exequente ter demonstrado sua impugnação no momento oportuno. Indefiro, portando, o pedido de manutenção do bloqueio no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), correspondente ao recebimento de aluguel. 7. No mais, conforme se extrai do entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 8. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 9. À luz dessa premissa e antes de analisar o pedido de penhora formulado no ID 77584290, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministério da Defesa informações atualizadas acerca dos proventos percebidos pela parte executada SILEDIA CARDOSO MIRANDA - CPF: 426.605.722-91. 10. Intime-se a parte exequente para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o e mail da referida entidade, para fins de encaminhamento do ofício. 11. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 12. Com a resposta ao ofício, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Nas razões recursais (ID 76994385), o agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada incorre em error in judicando ao reconhecer a preclusão da matéria relativa ao bloqueio do valor de R$ 3.100,00, proveniente de aluguel. Argumenta que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento anterior (ID 76993858) tratou exclusivamente da penhora de verbas de natureza salarial, não abrangendo o montante oriundo de locação de imóvel, o qual foi confessadamente recebido pela executada, conforme petição de ID 76994260. Defende que o valor bloqueado não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, por não se tratar de verba alimentar ou de subsistência, sendo, portanto, plenamente penhorável. Alega que o reconhecimento da preclusão pelo juízo de origem representa indevida ampliação dos efeitos do acórdão anterior, com evidente prejuízo à efetividade da execução. No mérito, defende que o valor bloqueado não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, por não se tratar de verba alimentar ou de subsistência, sendo, portanto, plenamente penhorável. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece a penhorabilidade de aluguéis como rendimentos patrimoniais. Requer, ainda, a determinação para que a agravada junte aos autos o contrato de locação do imóvel localizado em Belém/PA, sob pena de multa, bem como a realização de pesquisa de bens via INFOJUD, visando à efetividade da execução. Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a liberação do valor bloqueado, já que a decisão agravada autorizou a expedição de alvará em favor da executada, o que poderá tornar irreversível o prejuízo ao agravante. O preparo foi devidamente comprovado (ID 76996917). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante SIDNEI CORREA MARQUES impugna decisão que indeferiu o pedido de manutenção do bloqueio de valor já constrito via SISBAJUD, no montante de R$ 3.100,00, correspondente ao recebimento de aluguel pela executada SILEDIA CARDOSO MIRANDA. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na suposta preclusão da matéria, sob o argumento de que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento anterior (ID 76993858) já teria enfrentado a questão. Contudo, conforme se extrai do teor do acórdão juntado aos autos (ID 76993858), a controvérsia anteriormente apreciada restringiu-se à penhora de proventos de aposentadoria e pensão, verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O colegiado reconheceu a impenhorabilidade relativa dessas verbas e determinou a limitação da penhora a 10% dos rendimentos líquidos, sem qualquer menção ao valor de R$ 3.100,00 oriundo de aluguel. Para melhor elucidação, transcrevo a fundamentação do Acórdão n. 20172901 da minha relatoria, in verbis: Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Síntese da controvérsia: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 30% dos valores percebidos pela agravante a título de proventos de aposentadoria e pensão, verbas estas de natureza eminentemente alimentar. Legalidade da penhora sobre proventos de natureza alimentar: A decisão agravada autorizou a penhora de 30% sobre os proventos da agravante, consistentes em benefícios previdenciários e pensão militar. A agravante demonstrou documentalmente que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 9.350,00, e que suas despesas mensais giram em torno de R$ 10.158,30. Referidos rendimentos são de natureza salarial, conforme previsto no art. 833, IV do CPC, o qual estabelece: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúnias e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o deste artigo." O § 2o do mesmo artigo prevê exceção apenas para penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia. Contudo, à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2.067.117/PR; AgInt no REsp 2.089.690/MS; AgInt no AREsp 2.291.651/SP), admite-se a relativização da impenhorabilidade quando demonstrada a viabilidade de desconto de percentual que não comprometa a subsistência do devedor. No caso, inexiste demonstração suficientemente no sentido de que o percentual fixado (30%) não comprometerá o mínimo existencial da agravante, cuja renda é de certo modo modesta. O valor bloqueado supera significativamente a margem de razoabilidade fixada nos precedentes do TJDFT, que vem admitindo penhoras em torno de 15% quando ausente prejuízo à sobrevivência do devedor (Acórdão 1996359, 1a Turma Cível, julgado em 07/05/2025). A fixação de percentual superior sem demonstração da suficiência da renda residual compromete o direito da agravante à subsistência digna. Tutela recursal de urgência: Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente, ante a indisponibilidade financeira da agravante desde a data da constrição (14/02/2025), impõe-se a concessão da tutela recursal para impedir o prosseguimento da constrição indevida, bem como determinar a imediata liberação dos valores já deferidos judicialmente (R$ 9.428,05 e R$ 8.372,84). Forte em tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão que deferiu a penhora de 30% sobre os proventos da agravante, admitindo-se eventual bloqueio limitado a 10% dos rendimentos líquidos, desde que preservado o mínimo existencial e mediante nova análise pelo juízo de origem. Determina-se, ainda, a imediata liberação dos valores constritos, com exceção dos já restituídos. É o meu voto. Da leitura do citado Acórdão, não há preclusão quanto à discussão sobre o bloqueio do valor de R$ 3.100,00, pois não houve apreciação sobre essa verba. O acórdão tratou-se exclusivamente de limitação de percentual de penhora sobre proventos da agravante, o que não engloba verbas recebidas a título de renda locatícia. Assim, o reconhecimento da preclusão pela decisão agravada revela-se equivocado, por extrapolar os limites objetivos da coisa julgada formada no agravo anterior. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se que o valor bloqueado decorre de receita de locação de imóvel, não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, tampouco sendo verba de natureza alimentar. A própria executada reconheceu a origem do valor em petição anterior (ID 76994260), o que reforça a plausibilidade jurídica do pedido. O periculum in mora também está presente, pois a decisão agravada autorizou a expedição de alvará para liberação do valor bloqueado, o que poderá frustrar a efetividade da execução e tornar irreversível o prejuízo ao agravante. Ademais, aplica-se ao caso o contraditório diferido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso II, do CPC, dada a urgência da medida e o risco de perecimento do direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a manutenção do bloqueio do valor de R$ 3.100,00, oriundo de aluguel recebido pela agravada SILEDIA CARDOSO MIRANDA, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator